Tribunal: TJDFT
Processo: 0763892-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID47561340, ID47561345 e ID47561347), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID47264316) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que o valor de R$ 1.000,00 arbitrado a título de indenização é irrisório, visto que já se passaram quase 5 anos da conclusão da graduação e até o presente momento não recebeu seu diploma. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
4. No caso, restou demonstrado que, em 15/05/2018, a autora/recorrente concluiu o curso de graduação e colou grau em 15/03/2019, todavia seu “diploma encontra-se em processamento no órgão competente para registro”, tal como informado no documento de ID47163323, datado de 08 de agosto de 2022.
5. É evidente que a situação da aluna que concluiu curso superior e se viu privada do diploma, por mais de 4 (quatro) anos, representa evento gravoso, frustra suas legítimas expectativas e ultrapassa em muito a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa aos direitos da personalidade.
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
7. Nesse descortino, em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como sem descurar das finalidades punitiva e pedagógica da medida, além da consideração dos precedentes desta Terceira Turma Recursal, em julgados sobre a mesma temática, merece acolhida a pretensão recursal para majoração do valor da indenização, que ora arbitra-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Precedente: Acórdão 1420366, 07153185120218070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, a fim de majorar o valor da condenação, a título de compensação por dano moral, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença reformada.
10. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.